Tribunal: TCU
Processo: 004.993/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comunicação do óbito de pensionista do Exército Brasileiro e da apropriação indevida de recursos de pensão, após cessação dos direitos remuneratórios, ocorrida com o advento do óbito da beneficiária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da Sra. Eleide Edna Montoril, em razão da apropriação indevida de recursos de pensão pagos pelo Exército Brasileiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, antes as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da Sra. Eleide Edna Montoril e do espólio da Sra. Alda Teixeira Montoril, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 2/8/2019 2.673,93 Débito 2/9/2019 8.913,10 Débito 2/10/2019 8.913,10 Débito 2/11/2019 8.913,10 Débito 2/12/2019 13.369,65 Débito 2/1/2020 8.913,10 Débito 2/2/2020 8.913,10 Débito 2/3/2020 8.913,10 Débito 2/4/2020 8.913,10 Débito 2/5/2020 8.913,10 Débito 2/6/2020 8.913,10 Débito 2/7/2020 13.369,65 Débito 2/8/2020 8.913,10 Débito 2/9/2020 8.913,10 Débito 2/10/2020 8.913,10 Débito 2/11/2020 8.913,10 Débito 2/12/2020 13.369,65 Débito 2/1/2021 8.913,10 Débito 2/2/2021 8.913,10 Débito 2/3/2021 8.913,10 Débito 2/4/2021 8.913,10 Débito 2/5/2021 8.913,10 Débito 2/6/2021 8.913,10 Débito 2/7/2021 13.369,65 Débito 2/8/2021 8.913,10 Débito 2/9/2021 8.913,10 Débito 2/10/2021 8.913,10 Débito 2/11/2021 8.913,10 Débito 2/12/2021 13.369,65 Débito 2/1/2022 8.913,10 Débito 2/2/2022 8.913,10 Débito 2/3/2022 8.913,10 Débito 2/4/2022 8.913,10 Débito 2/5/2022 8.913,10 Débito 2/6/2022 8.913,10 Débito 15/7/2022 75.899,24 Crédito 9.2. aplicar à Sra. Eleide Edna Montoril a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Base Administrativa da Guarnição de Natal.